Tribunal: TJES
Processo: 0006915-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0006915-87.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENIS ANCHIETA CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006915-87.2021.8.08.0048

APELANTE: DENIS ANCHIETA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO
SIMPLES
.

DOSIMETRIA.
ATENUANTE
S
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E MENORIDADE RELATIVA
. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231, DO STJ.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006915-87.2021.8.08.0048

APELANTE: DENIS ANCHIETA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DENIS ANCHIETA CORREIA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3755781, Doc. 00069158720218080048 VOL 001.pdf, pp. 81/83), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal,
à pena de
0
4

(q
uatro
) anos de reclusão e 1
0
(d
ez
) dias-multa,
em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de abril de 2021, por volta das 08 horas, no Bairro Serra Dourada II, na Serra/ES, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima

Jassilene Silva dos Santos
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de crime patrimonial (roubo simples).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) (Doc. 00069158720218080048 APENSO.pdf), no Boletim Unificado (pp. 09/17), no Auto de Apreensão (p. 45), e no Termo de Declaração e Reconhecimento (p. 39); bem como nas demais provas orais produzidas em juízo, notadamente, a declaração da vítima e a confissão do acusado.

Neste sentido, observo que a controvérsia recursal restringe-se, então, à pretensão de afastamento da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ambas já reconhecidas na r. Sentença.

É o seguinte o teor do referido enunciado sumular:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula
231
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Não obstante, consoante muito bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça no parecer acostado aos autos, o argumento apresentado pela Defesa
não procede.

Primeiramente, porque a própria jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça têm se mantido, de maneira geral, estável, íntegra e coerente quanto ao tema, consoante se pode verificar:
“Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ
”
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

Outrossim, porque, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência insculpido no art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil, que assevera que
“
Os juízes e os tribunais observarão: os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”
, este eg. Tribunal de Justiça tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal.

A propósito, confira-se:
Apelação Criminal, 012200706351,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022;
Apelação Criminal, 048140227876
, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)